Tribunal: TJSP
Processo: 1010580-60.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação. Determinação de emenda à petição inicial para regularizar instrumento de mandato e declaração de ciência da ação, com firma reconhecida, e outros documentos. Inércia da parte. Juntada de documentos com assinatura digital. Indeferimento da inicial e extinção do

Ementa:
APELAÇÃO. Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação. Determinação de emenda à petição inicial para regularizar instrumento de mandato e declaração de ciência da ação, com firma reconhecida, e outros documentos. Inércia da parte. Juntada de documentos com assinatura digital. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Indícios de abuso do direito de litigar. Circunstâncias que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (art. 139, III, do CPC). Previsão, ainda, dos novos Enunciado (número 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
Recurso desprovido.